Tribunal: TJPA
Processo: 0018458-20.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018458-20.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0018458-20.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE
: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA – OAB/PA 8.499

EMBARGADA
: MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO

ADVOGADO: MARCELO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JASSÉ

– OAB/PA 16.114-B

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE DEIXOU DE EXARAR DECLARAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. IN CASU NÃO SE APLICA A PRESCRIÇÃO DE DOIS ANOS. TENDO EM VISTA DECISÃO PARADIGMA DO STF NO ARE 709.212/DF E O ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/32. DEVE SER APLICADA A PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por suposta omissão no julgado;

II-
Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

III-

In casu
, há omissão quando a inaplicabilidade da prescrição de dois anos;

IV-
Tendo em vista o julgado ARE 709.212/DF e o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, deve ser aplicada a prescrição de cinco anos e não a de trinta ou de dois anos;

V-
Entendimento uniformizado pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça;

VI-
Recurso conhecido e provido, suprindo a omissão contida no julgado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, suprindo a omissão contida e mantendo a decisão
nos demais termos
.

Julgado aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID ), opostos pelo
ESTADO

DO

PARÁ
em face de acórdão (ID 2587667) de minha relatoria, que id 3365726, ementado da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. EXCLUSÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Tratam os autos do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. III – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, dareferida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. IV - São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. V- Patente o direito das recorridas de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, nem por culpa recíproca, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais. VI- Deve-se aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa; VII- Quanto aos juros e correção monetária incidentes na condenação, há de considerar os recursos paradigmas (RE 709.212/DF - TEMA 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que tratam a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, bem como em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto ao juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança. VIII – Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma. IX- Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

Alega o embargante, que há no acórdão omissão quanto à prescrição bienal. Requer assim, a inclusão da manifestação no julgado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalto, no entanto, que o recurso em escopo não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

De fato,
in casu
, há omissão quanto à tese de prescrição bienal, a qual passo a análise.

Durante muito tempo existiu controvérsia acerca da tese de prescrição que deveria ser aplicada nas ações em face da Fazenda Pública.

Todavia, é pacífico o entendimento de que nas ações em face da Fazenda Pública deve ser aplicada a prescrição quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto Federal n.º 20.910 de 1932.

Além disso, o próprio STF já fixou tese sobre a aplicação da prescrição quinquenal no julgado do ARE 709.212/DF (Tema 608) vejamos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Como se observa pelas razões de fato e direito trazidas na exordial, existiu vínculo contratual de 27/05/1993 a 18/01/2008, sendo a ação ajuizada em 04/04/2014.

Assim, tendo em vista que o
decisum
paradigma do STF se deu em novembro de 2014, não há que se falar em aplicação da prescrição bienal ou trintenária, mas sim quinquenal. Deve-se mencionar que dessa forma, o direito de o autor propor a ação só é contado a partir da data da decisão pelo Pretório Excelso. Sendo assim, seu direito se estenderia até 13/11/2019.

Impende ainda destacar que até pouco tempo existia controvérsia entre esta Primeira Turma de Direito Público e a Segunda Turma de Direito Público, acerca da aplicação da prescrição bienal ou quinquenal. Nesta Turma se aplicava a prescrição quinquenal enquanto na segunda turma utilizava-se da prescrição bienal, todavia a Segunda turma modulou seu entendimento de modo a adotar a prescrição quinquenal da mesma forma que esta. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Destarte, levando em consideração o artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32 e a delimitação fixada pelo STF, resta por demonstrado que,
in casu
, devemos aplicar a prescrição quinquenal, tanto em efeitos prospectivos quanto retroativos, não havendo que se falar em prescrição do direito da autor. Afastada a prescrição bienal, a qual só deve ser aplicada nas relações de foro privado, o que não é o caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO de embargos de declaração
, e
DOU PROVIMENTO, de modo a sanar a omissão contida no julgado
.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2021